Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
I – Não se conhecem dos embargos de declaração intempestivos.
II – Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
III – Não se conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravado. Negou-se provimento aos embargos de declaração dos agravantes.